Tribunal: TJMT
Processo: 1013798-07.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013798-07.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERNA MILANESI - CPF: 376.319.850-49 (EMBARGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI registrado(a) civilmente como ALCIDES ROQUE MILANESI - CPF: 010.062.820-68 (EMBARGADO), GERALDO CORREA BORGES - CPF: 010.786.401-06 (EMBARGANTE), AMELIA FERREIRA BORGES - CPF: 544.227.361-91 (EMBARGANTE), JAMIL MIGUEL THOME - CPF: 027.077.561-72 (EMBARGANTE), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME - CPF: 473.915.451-04 (EMBARGANTE), AMELIA FERREIRA BORGES - CPF: 544.227.361-91 (EMBARGADO), GERALDO CORREA BORGES - CPF: 010.786.401-06 (EMBARGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), JAMIL MIGUEL THOME - CPF: 027.077.561-72 (EMBARGADO), REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME - CPF: 473.915.451-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI registrado(a) civilmente como ALCIDES ROQUE MILANESI - CPF: 010.062.820-68 (EMBARGANTE), ERNA MILANESI - CPF: 376.319.850-49 (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), GERALDO CORREA BORGES - CPF: 010.786.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA FERREIRA BORGES - CPF: 544.227.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENE FERREIRA BORGES E SILVA - CPF: 363.125.411-34 (EMBARGADO), LORENE FERREIRA BORGES E SILVA - CPF: 363.125.411-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DISCUSSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Lorene Ferreira Borges e Silva contra acórdão que, ao sanar omissão de julgado anterior, indeferiu seu pedido de habilitação e rejeitou as teses de nulidade processual por ela suscitadas.

A embargante sustenta omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva do Espólio de Geraldo Correa Borges como matéria de ordem pública e contradição ao desconsiderar prova de extinção do espólio.

Alega, ainda, nulidade absoluta dos atos processuais praticados após o falecimento da ré Amélia Ferreira Borges e erro na aplicação de precedente do STJ. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a alegada ilegitimidade passiva do espólio;

(ii) analisar se há contradição quanto à existência de prova da extinção do espólio;

(iii) definir se houve nulidade processual em razão do falecimento da ré e eventual prejuízo;

(iv) examinar se o julgado incorreu em omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado não se omite quanto à ilegitimidade passiva: analisou a questão sob o prisma da preclusão lógica e da ausência de prejuízo, destacando que os herdeiros participaram ativamente da lide, sendo a inventariante regularmente citada e representante legal do espólio.

Mesmo que a legitimidade seja matéria de ordem pública, sua invocação tardia, por parte que ingressa nos autos apenas após reiterados resultados desfavoráveis, configura comportamento contraditório e afronta à boa-fé processual.

A alegação de contradição não se sustenta, pois a prova da partilha e da extinção formal do espólio não altera a conclusão do acórdão: a citação e representação processual foram válidas, atingindo a finalidade do ato e assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Quanto à nulidade processual, o acórdão embargado corretamente aplicou a jurisprudência do STJ, segundo a qual a nulidade decorrente do falecimento da parte tem natureza relativa e exige demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado.

O suposto
distinguishing
invocado pela embargante não prospera, pois a
ratio decidendi
do precedente aplica-se a todo comportamento processual desleal ou invocação oportunista de nulidade, ainda que antes do trânsito em julgado.

A manifestação da embargante, apresentada anos após o óbito da ré e somente após decisão desfavorável, configura a chamada “nulidade de algibeira”, rechaçada pelo STJ por violar a boa-fé e a segurança jurídica.

Por fim, o pedido de prequestionamento não prospera, uma vez que todas as matérias jurídicas relevantes foram enfrentadas e decididas. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a fundamentação é suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A simples discordância da parte com o teor do acórdão não configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração.

A ilegitimidade passiva, ainda que matéria de ordem pública, sujeita-se à preclusão lógica quando arguida tardiamente por parte que integrou ou representou o polo passivo.

A nulidade decorrente do falecimento da parte é relativa e exige demonstração de prejuízo concreto para ser reconhecida.

O comportamento processual contraditório e a invocação oportunista de nulidades configuram “nulidade de algibeira”, vedada pela boa-fé e pela estabilidade processual.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica é efetivamente debatida e decidida, sendo dispensável a citação literal de dispositivos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LORENE FERREIRA BORGES E SILVA em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara (ID 311852869), que, ao sanar omissão de julgado anterior, analisou e indeferiu o pedido de habilitação da ora embargante, bem como rechaçou as teses de nulidade processual por ela suscitadas.

A embargante, inconformada, retorna a esta Corte para sustentar que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão e contradição.

Em sua peça recursal, argumenta, em essência, que o julgado se omitiu em analisar a ilegitimidade passiva do Espólio de Geraldo Correa Borges sob a ótica de matéria de ordem pública, afastando-a indevidamente como inovação recursal.

Aponta, ainda, contradição fática ao desconsiderar que a prova da extinção do espólio, por meio da partilha registrada em matrícula imobiliária, foi juntada aos autos pelos próprios autores.

Adicionalmente, reitera a tese de nulidade absoluta dos atos processuais posteriores ao falecimento da ré Amélia Ferreira Borges, afirmando que a participação de outros herdeiros, declarados revéis, não tem o condão de sanar o vício ou afastar o seu prejuízo individual.

Por fim, alega que o acórdão aplicou de forma equivocada precedente do Superior Tribunal de Justiça, sem realizar a devida distinção entre a situação dos autos, em que a nulidade foi arguida antes do trânsito em julgado, e o caso paradigma, que versava sobre alegação posterior à preclusão máxima.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para anular o processo.

Requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais que entende violados.

Contrarrazões no ID 322471354.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é restrito à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que maculem a decisão judicial, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, a ser um sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma de um julgado que, porventura, tenha adotado tese contrária aos interesses da parte recorrente.

No caso em apreço, embora a embargante aponte supostos vícios de omissão e contradição, a leitura atenta de suas razões revela um nítido e inarredável propósito de rediscutir as conclusões já alcançadas por esta Câmara, buscando reverter o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

As questões levantadas foram, em verdade, devida e expressamente enfrentadas no acórdão embargado, que, de forma clara e coerente, expôs os fundamentos pelos quais as teses de nulidade foram rechaçadas.

Ainda assim, por apego ao debate e para que não pairem dúvidas sobre a higidez do julgado, passo a reexaminar os pontos questionados, demonstrando a inexistência dos vícios alegados.

Da Inexistência de Omissão ou Contradição quanto à Legitimidade Passiva

A embargante insiste na tese de ilegitimidade passiva do Espólio de Geraldo Correa Borges, argumentando que, por se tratar de matéria de ordem pública, sua análise não estaria sujeita à preclusão.

Contrariamente ao que sustenta, o acórdão embargado não se omitiu. Pelo contrário, enfrentou a questão sob um duplo fundamento.

Primeiramente, registrou a extemporaneidade da arguição, que deveria ter sido levantada na primeira oportunidade pelos herdeiros que já integravam a lide.

Em segundo lugar, e de forma mais aprofundada, analisou o mérito da alegação e concluiu pela validade dos atos processuais, com base no princípio da instrumentalidade das formas e na ausência de prejuízo concreto.

Ainda que a legitimidade seja matéria de ordem pública, sua arguição tardia, especialmente por herdeira que surge nos autos anos após o início da lide e após sucessivos resultados desfavoráveis a seu grupo familiar, atrai a incidência da teoria da preclusão lógica e da vedação ao comportamento contraditório.

A citação foi efetivada na pessoa da Sra. Amélia Ferreira Borges, que, à época, era a inventariante e representante legal do espólio, além de meeira e herdeira. Outros herdeiros, como a Sra. Regina Helena (filha) e o Sr. Jamil Miguel (genro), também compuseram o polo passivo e participaram ativamente da fase recursal.

O objetivo da citação, que é dar ciência inequívoca da demanda à parte demandada para que exerça seu direito de defesa, foi plenamente alcançado.

A representação dos interesses do acervo hereditário estava consolidada na pessoa da inventariante e dos demais herdeiros.

A alegação de que o espólio estava formalmente extinto pela partilha, embora juridicamente correta em tese, revela-se, no caso concreto, um formalismo excessivo que não pode se sobrepor à realidade processual, na qual os interesses da sucessão foram devidamente chamados a juízo.

A tentativa de anular todo o processo com base em tal argumento, a esta altura, configura manobra processual que beira a má-fé, caracterizando a chamada "nulidade de algibeira", que o Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado com veemência.

A parte não pode guardar uma suposta nulidade para argui-la apenas no momento que lhe for processualmente mais conveniente.

Da Ausência de Prejuízo e da Correta Aplicação da Jurisprudência do STJ

A embargante também se insurge contra a conclusão do acórdão de que não houve demonstração de prejuízo decorrente da não suspensão do feito após o falecimento da Sra. Amélia.

Nesse particular, o acórdão embargado foi cristalino ao aplicar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a nulidade decorrente do falecimento da parte possui natureza relativa, exigindo, para seu reconhecimento, a demonstração de prejuízo concreto à parte interessada.

A embargante limita-se a alegar genericamente a violação ao seu direito de defesa, sem, contudo, indicar qual argumento fático ou jurídico, diverso daqueles já apresentados por seus familiares, poderia ter sido deduzido para alterar o rumo do julgamento.

O prejuízo, para fins de anulação de atos processuais, não pode ser meramente hipotético ou presumido; deve ser efetivo, concreto e devidamente comprovado, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, a tentativa de realizar o
distinguishing
do precedente do STJ não prospera.

A razão de decidir daquele julgado, e de tantos outros que lhe seguiram, não se limita a coibir a arguição de nulidade após o trânsito em julgado, mas sim a reprimir o comportamento processual desleal e a invocação de nulidades sem a demonstração de prejuízo.

A manifestação, apresentada em momento significativamente posterior ao óbito da Sra. Amélia — quase dois anos depois — e subsequente à decisão desfavorável em sede recursal, sugere uma oportunidade processual, o que justifica a aplicação de entendimento jurisprudencial que visa salvaguardar a boa-fé e a estabilidade das relações jurídicas.

Do Prequestionamento

Por fim, no que tange ao pedido de prequestionamento, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a se manifestar expressamente sobre cada um dos dispositivos legais invocados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

O prequestionamento considera-se realizado com a simples discussão e decisão da matéria jurídica posta em debate, sendo desnecessária a menção explícita aos artigos de lei.

Todas as teses jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas no acórdão embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada para fins de prequestionamento.

Conclusão

Ante o exposto, conheço de ambos os Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, para manter incólume o acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025